Tribunal: TJES
Processo: 5014393-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014393-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ROSANGELA DE ALMEIDA BONGIOVANNI e outros

AGRAVADO: FATIMA PEREIRA ALAS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PEÇAS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CABIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PARA UM RECORRENTE. PRESERVAÇÃO PARA A OUTRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR. TEORIA DA ASSERÇÃO. CABIMENTO PARCIAL DO RECURSO E PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça aos réus, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do fiador e rejeitou a impugnação ao valor da causa nos autos da Ação de Cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, em especial o cabimento, dado o rol do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se a preliminar de ilegitimidade passiva do fiador, Celso Francisco da Rosa, comporta acolhimento, e (iii) determinar se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural foi afastada para os recorrentes, Maria Rosangela de Almeida Bongiovanni e Celso Francisco da Rosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões por ausência de peças obrigatórias não prospera porque o art. 1.017, §5º, do Código de Processo Civil dispensa a juntada das peças obrigatórias quando os autos do processo são eletrônicos.

Não cabe intimação para manifestação do recorrente acerca do cabimento do recurso, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, pois a vedação à denominada decisão surpresa não se relaciona com os requisitos de admissibilidade recursal, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.965.746/PR).

O recurso não comporta conhecimento quanto às matérias relativas ao valor atribuído à causa e à intimação para emendar a peça de reconvenção, porque não se enquadram nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do Código de Processo Civil e não possuem urgência apta a mitigar o rol, segundo o Tema Repetitivo 988 (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT).

A preliminar de ilegitimidade passiva do fiador não se sustenta em sede recursal porque, em atenção à teoria da asserção, a legitimidade
ad causam
deve ser examinada em um juízo puramente abstrato das alegações do autor, sendo suficiente a afirmação de que o réu se obrigou contratualmente a responder pelos débitos como fiador e devedor solidário para integrá-lo ao polo passivo da demanda (STJ; REsp 1.810.440).

O indeferimento do benefício da gratuidade de justiça para o recorrente Celso Francisco da Rosa deve ser mantido porque a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e foi afastada por elementos nos autos, como a propriedade de bens imóveis e aplicações financeiras, além da ausência de extratos bancários para comprovar os rendimentos.

O benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido à recorrente Maria Rosangela de Almeida Bongiovanni porque a declaração de isenção de Imposto de Renda e de hipossuficiência não é infirmada por outros elementos nos autos, não havendo provas para afastar a presunção relativa de veracidade da sua alegação de insuficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual Recurso de Apelação (Tema Repetitivo 988/STJ).

A questão relativa ao valor atribuído à causa não justifica o cabimento de Agravo de Instrumento por ausência de urgência, devendo ser apreciada em Apelação.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural (§ 3º do art. 99 do CPC) é relativa, podendo o juiz indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (§2º do art. 99 do CPC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014393-69.2025.8.08.0000

RECORRENTE:
MARIA ROSANGELA DE ALMEIDA BONGIOVANNI E CELSO FRANCISCO DA ROSA

RECORRIDO:
FÁTIMA PEREIRA ALAS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MARIA ROSANGELA DE ALMEIDA BONGIOVANNI
e
CELSO FRANCISCO DA ROSA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
FÁTIMA PEREIRA ALAS
contra os recorrentes, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do fiador, Celso Francisco da Rosa, e rejeitou a impugnação ao valor da causa.

Antes de adentrar no mérito recursal, passo a analisar as questões preliminares suscitadas.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSOS POR AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS

De plano,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em sede de contrarrazões por parte da agravada, sob o fundamento da ausência de juntada de documentos obrigatórios ao recurso, uma vez que o artigo 1.017, §5º, do Código de Processo Civil dispensa a juntada das peças obrigatórias descritas no caput do dispositivo quando os autos do processo forem eletrônicos, como na hipótese dos autos.

DA PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, esclareça-se que é desnecessária a intimação para o recorrente se manifestar a respeito do cabimento do recurso nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, eis que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.965.746/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.).

Em igual posicionamento, este Egrégio Tribunal de Justiça concluiu que “
as questões afetas a inadmissibilidade de Recurso não exigem a prévia manifestação do Recorrente
”. (TJES; AgInt 0018335-98.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 16/08/2022; DJES 01/09/2022).

No caso vertente, como narrado, os agravantes insurgem-se contra pronunciamento proferido pelo juízo singular, que afastou a ilegitimidade passiva do fiador e a impugnação do valor da causa, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça dos réus e intimou a parte reconvinte para apresentar o valor da causa reconvencional.

Contudo, a matéria relativa ao valor atribuído à causa, bem como a insurgência quanto à intimação para apresentar o valor da reconvenção não configuram nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Nesse particular, apesar de o Colendo Superior Tribunal de Justiça ter definido pela taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT - Tema Repetitivo 988), vê-se que, no caso em exame, não seria possível entender pela aplicação deste aresto, pois ausente o requisito da urgência nos capítulos relativos à impugnação do valor da causa e a intimação para emendar a peça de reconvenção. Confira-se a ementa do julgado em referência:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Nesse sentido, apesar de a Corte Superior ter reconhecido a possibilidade de mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC quando verificada a urgência, no caso ora em discussão, tal requisito não está preenchido para as matérias apontadas, vez que a decisão acerca do valor da causa não conduz à inutilidade do julgamento da questão como preliminar em eventual recurso de apelação.

Vejamos o entendimento do C. STJ e deste Eg. Tribunal acerca deste ponto:

[...]4.
O Tribunal de origem divergiu da orientação do STJ, que entende não haver urgência que justifique o cabimento do agravo de instrumento para discutir o valor da causa, devendo a questão ser apreciada em apelação
.

5.
A decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao valor da causa não foi objeto de agravo de instrumento, mas a matéria não está preclusa, pois não se verifica a urgência necessária para o agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A questão relativa ao valor atribuído à causa não justifica o cabimento de agravo de instrumento por ausência de urgência, devendo ser apreciada em apelação".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.696.396/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 5/12/2018.

(AgInt no AREsp n. 2.450.356/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO RECURSAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA MANTIDA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO REVISTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento no intuito de rever sentença na qual o juízo da 5ª vara da Fazenda Pública estadual de vitória - ES rejeitou a impugnação ao valor da causa e indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulados pela recorrente nos autos do processo n. º 0029676-97.2015.8.08.0024. 2.
Quanto à impugnação ao valor da causa, o recurso é incabível, uma vez que a decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, situação que não permite o manejo de agravo de instrumento.
[...] (TJES; AI 0034788-08.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 22/03/2021; DJES 14/05/2021)

Ainda, em que pese as alegações dos agravantes acerca da instrução probatória e cerceamento de defesa, observo que o pronunciamento judicial vergastado nada decidiu acerca destes temas, mas tão somente fixou prazo para que a parte reconvinte apresentasse o valor da causa reconvencional.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso no que pertine às teses acerca da impugnação do valor da causa e do direito à produção de provas.

É como voto.

MÉRITO

Em suas razões, os recorrentes alegam que a decisão agravada merece reforma, principalmente porque o fiador, Celso Francisco da Rosa, não foi notificado dos eventos que geraram a obrigação, o que compromete sua legitimidade passiva. Ademais, afirmam o direito à gratuidade de justiça com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e nos documentos apresentados.

Muito bem.

Os agravantes se irresignaram contra decisão agravada que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do fiador e indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça aos réus nos seguintes termos:

Ilegitimidade passiva ad causam do fiador. Rejeição.

O réu Celso Francisco da Rosa argui sua ilegitimidade passiva, alegando que não foi devidamente notificado do débito, tão pouco da renovação automática da locação do imóvel, bem como não foi notificado da vistoria final.

No que toca a análise da presença das condições das ações, é assente que esta deve ser feita com base nas alegações da parte autora, ou seja, in status assertionis.

A parte autora imputa responsabilidade ao réu pelo débito perseguido na petição inicial em razão da prestação de fiança, sustentando, assim, que o demandado se obrigou contratualmente a responder pelos débitos que agora são objeto de cobrança, motivo suficiente para que a parte componha o polo passivo da demanda.

A existência ou não da responsabilidade alegada deve ser verificada no mérito, bastando aqui a constatação prima facie que os fatos alegados têm pertinência com a parte e a situação de direito material trazida a juízo.

Rejeito, portanto, a questão preliminar de ilegitimidade passiva.

[...]

Gratuidade da justiça. Réus-reconvintes. Indeferimento.

Os demandados formularam pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, juntando declarações de hipossuficiência (IDs 29290235 e 29377567).

Este Juízo, por meio do despacho proferido no ID 44073524, determinou que os réus comprovassem a alegada insuficiência de recursos, nos termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, juntando, para tanto, cópia das últimas três (3) declarações de imposto de renda e extratos bancários dos últimos três meses.

Em resposta, o réu Celso Francisco da Rosa juntou declarações de imposto de renda dos exercícios de 2023 e 2024 (IDs 52321535 e 52321536), e a ré Maria Rosangela de Almeida Bongiovanni apresentou declaração de isenção do imposto de renda (ID 52321548).

Contudo, ambos os réus deixaram de apresentar os extratos bancários e de investimentos, conforme determinado, descumprindo parcialmente a diligência ordenada.

A análise dos documentos apresentados pelo réu Celso Francisco da Rosa revela patrimônio e renda incompatíveis com a concessão do benefício. Ao que se observa, o segundo demandado é proprietário de dois imóveis residenciais e um comercial, além de possuir aplicações financeiras de valor considerável.

A declaração de isenção da ré Maria Rosangela, por sua vez, é insuficiente, por si só, para demonstrar a hipossuficiência, especialmente por se tratar de comerciante e diante da ausência dos demais documentos financeiros solicitados, que permitiriam uma análise completa de sua situação econômica.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada pelo juiz, quando houver elementos nos autos que infirmem tal presunção, o que ocorre no presente caso. A não apresentação de todos os documentos solicitados impede a verificação do preenchimento dos requisitos legais.

Nessa toada, considerando que os demandados, intimados para comprovarem a necessidade da benesse, não trouxeram aos autos elementos suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, indefiro o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelos demandados.

[...]
.

O recorrente alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que não foi notificado acerca da renovação automática do contrato de locação, dos débitos alegados pela autora, ora agravada, e da vistoria final do imóvel, violando o art. 39 da Lei 8.245/1991. No entanto, sem razão.

Conforme prescreve o art. 17, do Código de Processo Civil, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

Nessa ótica, por aplicação da teoria da asserção, a legitimidade
ad causam
deve ser examinada
in status assertionis,
ou seja, com base nas afirmações trazidas pelas partes aos autos. Nesse mesmo sentido tem preconizado o Col. STJ, afirmando que
“[...] as condições da ação são verificadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a ilegitimidade ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo alegado pelo autor [...]”
(STJ; REsp 1.810.440; Proc. 2018/0290642-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 12/11/2019; DJE 21/11/2019).

No caso, a narrativa deduzida pela parte autora se substancia na responsabilidade dos requeridos pelo débito oriundo de contrato de locação, no qual o réu Celso Francisco da Rosa figura como fiador e devedor solidário das obrigações assumidas pela locatária.

Daí, ao menos em juízo abstrato das assertivas iniciais, é possível depreender a legitimidade passiva
ad causam
do agravante, visto que se relaciona com a pretensão deduzida em juízo

Além disso, em análise do contrato objeto dos autos (id. 24191171), observo que o § 6º da cláusula 07 dispensa a necessidade de notificação do fiador quanto à prorrogação da locação, o que, a princípio, em cognição sumária, reforça a sua legitimidade para figurar no pólo passivo da presente demanda.

No mais, as alegações recursais nesse ponto, sobretudo àquelas atinentes à responsabilidade pela dívida cobrada, se confundem com o mérito da demanda, o que é defeso analisar neste momento, sob pena de supressão de instância.

Em relação ao pleito da gratuidade de justiça, entendo que assiste parcial razão aos agravantes.

Sabe-se que a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

No caso em análise, observo que os agravantes juntaram documentação na origem a fim de comprovar que não possuem condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento e da família.

Em análise da documentação juntada pelo agravante Celso Francisco da Rosa, vislumbro a insubsistência de suas alegações, sobretudo em relação aos seus reais rendimentos.

Isso porque, o agravante não indica com exatidão o montante que percebe mensalmente, o que poderia ter sido evidenciado por uma simples juntada do extrato da conta bancária.

Ademais, em um exame das cópias das declarações de Imposto de Renda acostadas aos id’s. 52321536

e 52321535 dos autos de origem, nota-se que é proprietário de diversos bens imóveis, tais como apartamento e loja, além de possuir aplicação bancária em seu nome. Tais elementos servem de indícios de que o requerido não é pobre nos termos da lei.

Dessa forma, a documentação acostada não foi capaz de comprovar a alegada hipossuficiência, inexistindo justificativa para a concessão da benesse requerida.

Lado outro, deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça à agravante Maria Rosangela de Almeida Bongiovanni, posto que não existem elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência e afastar sua presunção de veracidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nesta parte,
DOU- LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à MARIA ROSANGELA DE ALMEIDA BONGIOVANNI.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, nesta parte, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à MARIA ROSANGELA DE ALMEIDA BONGIOVANNI.